Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA INFRACIONAL GRAVE. JOVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA. EVASÃO DA UNIDADE DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2.A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, tendo em vista que o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e reintegração do menor na família e na sociedade.
3.Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, ostentando passagens anteriores pela Vara da Infância, por atos infracionais graves, praticou outros atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado, visando retirá-lo do mundo da delinquência.
4.Embora os atos infracionais não tenham sido praticados com grave ameaça ou violência, as circunstâncias demonstram a periculosidade do adolescente, o qual, estando em uma festa, armado, efetuou 06 (seis) disparos para o alto quando uma viatura da polícia se aproximava.
5.O jovem encontra-se evadido da escola, faz uso de drogas e está inserido em um contexto social de vulnerabilidade. Além disso, praticou o ato infracional quando estava em cumprimento da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, o que demonstra a ausência de compromisso com o processo de ressocialização.
6. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado.